Tribunal: TJSP
Processo: 0015507-59.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU REMIÇÃO POR LEITURA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que realizou leitura de obra literária e apresentou a respectiva resenha, tendo esta sido submetida à análise por coordenadoria pedagógica, que emitiu parecer favorável. Aplicação das disposições da Portaria Conjunta no 276/201, do Departamento Penitenciário

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU REMIÇÃO POR LEITURA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que realizou leitura de obra literária e apresentou a respectiva resenha, tendo esta sido submetida à análise por coordenadoria pedagógica, que emitiu parecer favorável. Aplicação das disposições da Portaria Conjunta no 276/201, do Departamento Penitenciário Nacional e do Conselho da Justiça Federal, e da Recomendação no 44/2013 do CNJ, bem como das prescrições do artigo 126 da LEP, admitindo-se, in casu, interpretação extensiva in "bonam partem". Decisão agravada, que se encontra em consonância com posição firmada pelo STJ e precedentes do TJSP, devendo ser mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015507-59.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALEXANDRE
BRUNO CUSTODIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015507-59.2019.8.26.0996 -Voto no 12854
2
Agravo em Execução no 0015507-59.2019.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente DEECRIM UR5
Agravante: Ministério Público
Agravado: Alexandre Bruno Custodio
Voto no 12854
AGRAVO EM EXECUÇÃO
RECURSO MINISTERIAL -
IRRESIGNAÇÃO
CONTRA
DECISÃO
QUE
DEFERIU
REMIÇÃO POR LEITURA
NÃO ACOLHIMENTO

Sentenciado que realizou leitura de obra literária e apresentou a
respectiva resenha, tendo esta sido submetida à análise por
coordenadoria
pedagógica,
que
emitiu
parecer
favorável.
Aplicação das disposições da Portaria Conjunta no 276/201, do
Departamento Penitenciário Nacional e do Conselho da Justiça
Federal, e da Recomendação no 44/2013 do CNJ, bem como das
prescrições do artigo 126 da LEP, admitindo-se, in casu,
interpretação extensiva in “bonam partem”. Decisão agravada, que
se encontra em consonância com posição firmada pelo STJ e
precedentes do TJSP, devendo ser mantida. Recurso não provido.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs o presente Agravo em Execução em face da r. decisão datada de
14.11.2019, proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ, Comarca de Presidente
Prudente, nos autos da Execução no 0011546-13.2019.8.26.0996, que
declarou remidos 04 (quatro) dias do total das penas impostas ao sentenciado
Alexandre Bruno Custódio, considerando 04 dias de pena para cada 30 dias
de leitura, nos termo da Portaria Conjunta no 276/2012, do DEPEN e da
Recomendação no 44/2013 do CNJ (fls. 40/41).
Em sua minuta, o Ministério Público pleiteou a
reforma da decisão, para que seja afastada a remição da pena por leitura,
tendo em vista a falta de amparo legal para deferimento dessa benesse, a
ofensa ao princípio da isonomia, pois não beneficia presos analfabetos, e a
fragilidade do sistema de avaliação para fiscalizar a efetiva leitura e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015507-59.2019.8.26.0996 -Voto no 12854
3
consequente controle do direito à remição (fls. 02/09).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 14/17).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 18).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do agravo (fls. 50/52).
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido porque tempestivo,
todavia, no mérito, não merece ser provido.
Com a devida vênia, entendo que não assiste razão à
pretensão ministerial.
Verifica-se que o juízo da execução deferiu ao
sentenciado a remição por leitura, com base nos termos da Portaria Conjunta
no 276/2012, do Conselho da Justiça Federal e do Departamento Penitenciário
Nacional, a qual, visando implementar o projeto “Remissão pela Leitura”,
assim estabelece em seu artigo 2o: “O Projeto visa à possibilidade de remição da
pena do custodiado em regime fechado, em conformidade com o disposto no artigo
126 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984, alterado pela Lei 12.433/2011, de 29
de junho de 2011, concomitantemente com a Súmula 341 do STJ, com o Art. 3o, III
da Resolução no 2 do Conselho Nacional de Educação e com o Art. 3o, IV da
Resolução no 3 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o qual
associa a oferta da educação às ações complementares de fomento à leitura,
atendendo a pressupostos de ordem objetiva e outros de ordem subjetiva”.

E, para tal fim, a referida portaria estabeleceu os
critérios para a concessão do benefício: “Art. 4o Segundo o critério objetivo, o
preso terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para leitura de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015507-59.2019.8.26.0996 -Voto no 12854
4
obra literária, apresentando ao final deste período uma resenha a respeito do
assunto, possibilitando, segundo critério legal de avaliação, a remição de 04
(quatro) dias de sua pena e ao final de até 12 (doze) obras lidas e avaliadas,
terá a possibilidade de remir 48 (quarenta e oito) dias, no prazo de 12 (doze)
meses, de acordo com a capacidade gerencial da Unidade”.
Ademais, cumpre observar que na mesma esteira, o
Conselho Nacional de Justiça editou a recomendação no 44/2013, a qual
dispôs:
“Art. 1o Recomendar aos Tribunais que:
(...)
V - estimular, no âmbito das unidades prisionais
estaduais e federais, como forma de atividade complementar, a remição pela
leitura, notadamente para apenados aos quais não sejam assegurados os direitos ao
trabalho, educação e qualificação profissional, nos termos da Lei n. 7.210/84 (LEP
- arts. 17, 28, 31, 36 e 41, incisos II, VI e VII), observando-se os seguintes aspectos:
a) necessidade de constituição, por parte da autoridade
penitenciária estadual ou federal, de projeto específico visando à remição pela
leitura, atendendo a pressupostos de ordem objetiva e outros de ordem subjetiva;
b) assegurar que a participação do preso se dê de forma
voluntária, disponibilizando-se ao participante 1 (um) exemplar de obra literária,
clássica, científica ou filosófica, dentre outras, de acordo com o acervo disponível
na unidade, adquiridas pelo Poder Judiciário, pelo DEPEN, Secretarias
Estaduais/Superintendências de Administração Penitenciária dos Estados ou outros
órgãos de execução penal e doadas aos respectivos estabelecimentos prisionais;
(...)
d) para que haja a efetivação dos projetos, garantir que
nos acervos das bibliotecas existam, no mínimo, 20 (vinte) exemplares de cada obra
a ser trabalhada no desenvolvimento de atividades;
e) procurar estabelecer, como critério objetivo, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015507-59.2019.8.26.0996 -Voto no 12854
5
preso terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para a leitura da obra,
apresentando ao final do período resenha a respeito do assunto, possibilitando,
segundo critério legal de avaliação, a remição de 4 (quatro) dias de sua pena e ao
final de até 12 (doze) obras efetivamente lidas e avaliadas, a possibilidade de remir
48 (quarenta e oito) dias, no prazo de 12 (doze) meses, de acordo com a capacidade
gerencial da unidade prisional;
f) assegurar que a comissão organizadora do projeto
analise, em prazo razoável, os trabalhos produzidos, observando aspectos
relacionados à compreensão e compatibilidade do texto com o livro trabalhado. O
resultado da avaliação deverá ser enviado, por ofício, ao Juiz de Execução Penal
competente, a fim de que este decida sobre o aproveitamento da leitura realizada,
contabilizando-se 4 (quatro) dias de remição de pena para os que alcançarem os
objetivos propostos;”
Com efeito, verifica-se que a recomendação do
Conselho Nacional de Justiça traçou parâmetros para que os Tribunais do
País pudessem aplicar com maior efetividade e uniformidade as disposições
da portaria conjunta no 276/2012, bem como daquelas previstas no artigo 126
da LEP, sendo de rigor observar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou posição no sentido de admitir a aplicação do que foi disposto na
aludida recomendação, reconhecendo que a remição pela leitura é plenamente
possível.
Confira-se: “DIREITO PENAL. REMIÇÃO DA PENA
PELA LEITURA. A atividade de leitura pode ser considerada para fins de remição
de parte do tempo de execução da pena. O art. 126 da LEP (redação dada pela Lei
12.433/2011) estabelece que o "condenado que cumpre a pena em regime fechado
ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de
execução da pena". De fato, a norma não prevê expressamente a leitura como
forma de remição. No entanto, antes mesmo da alteração do art. 126 da LEP, que
incluiu o estudo como forma de remir a pena, o STJ, em diversos julgados, já previa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015507-59.2019.8.26.0996 -Voto no 12854
6
a possibilidade. Em certa oportunidade, salientou que a norma do art. 126 da LEP,
ao possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do
condenado, sendo possível o uso da analogia in bonam partem, que admita o
benefício em comento, em razão de atividades que não estejam expressas no texto
legal (REsp 744.032-SP, Quinta Turma, DJe 5/6/2006). O estudo está estreitamente
ligado à leitura e à produção de textos, atividades que exigem dos indivíduos a
participação efetiva enquanto sujeitos ativos desse processo, levando-os à
construção do conhecimento. A leitura em si tem função de propiciar a cultura e
possui caráter ressocializador, até mesmo por contribuir na restauração da
autoestima. Além disso, a leitura diminui consideravelmente a ociosidade dos
presos e reduz a reincidência criminal. Sendo um dos objetivos da LEP, ao instituir
a remição, incentivar o bom comportamento do sentenciado e sua readaptação ao
convívio social, impõe-se a interpretação extensiva do mencionado dispositivo, o
que revela, inclusive, a crença do Poder Judiciário na leitura como método factível
para o alcance da harmônica reintegração à vida em sociedade. Além do mais, em
20/6/2012, a Justiça Federal e o Departamento Penitenciário Nacional do
Ministério da Justiça (Depen) já haviam assinado a Portaria Conjunta 276, a qual
disciplina o Projeto da Remição pela Leitura no Sistema Penitenciário Federal. E,
em 26/11/2013, o CNJ - considerando diversas disposições normativas, inclusive os
arts. 126 a 129 da LEP, com a redação dada pela Lei 12.433/2011, a Súmula 341
do STJ e a referida portaria conjunta - editou a Recomendação 44, tratando das
atividades educacionais complementares para fins de remição da pena pelo estudo
e estabelecendo critérios para a admissão pela leitura.” (HC 312.486-SP, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 9/6/2015, Dje 22/6/2015).
Frise-se não ser possível acolher a alegação de
ilegalidade da remição de pena pela leitura, tampouco há que se falar em
ofensa ao princípio da isonomia, dado o reconhecimento pela Corte Superior,
que, em decorrência de uma interpretação analógica in bonam partem das
prescrições do artigo 126 da LEP, é possível a hipótese de abreviação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015507-59.2019.8.26.0996 -Voto no 12854
7
reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal.
Aliás, esta C. 13a Câmara de Direito Criminal tem
decidido nesse sentido: “Agravo em execução
Remição pela leitura

Insurgência ministerial contra o deferimento da remição de pena pela leitura
Inadmissibilidade Hipótese em que a Comissão de Avaliação da unidade prisional
deu parecer favorável à concessão da remição, depois de analisar as resenhas
feitas pelo agravado e constatar que ele realizou efetivamente a leitura das obras
Aplicação das disposições da Portaria Conjunta 276/2012 da Corregedoria Geral
de Justiça Federal/Departamento Penitenciário Nacional e da Recomendação no
44/2013 do CNJ, com interpretação extensiva in bonam partem do artigo 126 da
Lei de Execução Penal. Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Execução Penal no 0004964-94.2019.8.26.0996;
Relator: Moreira da Silva; 13a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento: 05/12/2019).
“Agravo em Execução Penal - Decisão que declarou
remidos 04 dias de pena do reeducando pela leitura Admissibilidade nos termos
do artigo 126, caput, da LEP, Portaria Conjunta 276/2012 do Conselho Federal de
Justiça e Recomendação no 44/2013 do CNJ Recurso Ministerial desprovido.”
(TJSP; Agravo de Execução Penal no 0007634-08.2019.8.26.0996; Relator:
Marcelo Gordo; 13a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:
21/11/2019).
In casu, observe-se que restou comprovado que o
agravado fez leitura da obra “Ansiedade”, apresentou a respectiva resenha
(fls. 28/31) e teve participação no “Projeto Clube de Leitura” (fls. 32/33).
Ademais, foi juntado aos autos o atestado para fins de remição por leitura (fls.
26), tendo a referida resenha sido submetida à análise pela Coordenadoria do
Curso de Pedagogia da Faculdade Tupi Paulista, que deu parecer favorável
(fls. 27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015507-59.2019.8.26.0996 -Voto no 12854
8
Destarte, não há que se falar em fragilidade do
sistema de avaliação, sendo de rigor reconhecer que, no caso em apreço, a
remição por leitura é medida que se impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em
execução, mantendo a r. decisão monocrática, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator